Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. LEI 5.174/2013. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE SALARIAL. VALOR. HORA TRABALHADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10).
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).
5. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).
6. O Supremo Tribunal Federal não estabeleceu distinção entre o paradigma estabelecido no Tema 864 e as ações que pleiteiam o pagamento da terceira parcela dos reajustes remuneratórios em favor de servidores do Distrito Federal.
7. A prova pericial produzida nos autos da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa referente à concessão dos reajustes aos servidores (processo no. 0012590-61.2015.8.07.0018) não demonstrou a existência de previsão orçamentária no ano de 2015, ou seja, relativa à terceira parcela do reajuste.
8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei.
9. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
10. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTOS. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012.
11. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
12. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
15. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.